Tribunal: TJES
Processo: 5000737-34.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-34.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL CEVOLANI
RECORRIDO: THIAGO SAPADJIAN
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000737-34.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO

Recorrente: IZABEL CEVOLANI

Recorrido: THIAGO SAPADJIAN

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATO ILÍCITO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (1). Tese Autoral.
O AUTOR ALEGA TER SOFRIDO DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTO ENTRE ELE E A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, RELACIONADO COM O DESEJO DE ROMPIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA RÉ. DESSA FORMA, A REQUERIDA ATUOU DE FORMA ARBITRÁRIA, SOLICITANDO À EDP QUE CORTASSE A ENERGIA DO IMÓVEL, LOCAL EM QUE O AUTOR MANTINHA SUA EMPRESA DE PIZZAS, CAUSANDO A PERDA DE MERCADORIAS.
(2). Antítese.
EM SÍNTESE, AFIRMOU QUE FOI PROMOVIDA A NOTIFICAÇÃO DE DESPEJO AO AUTOR, PORÉM O REQUERENTE NÃO QUIS ASSINAR. ADUZ TAMBÉM QUE FOI INTERPOSTA AÇÃO JUDICIAL DE DESPEJO. PARA ALÉM DISSO, AFIRMA QUE O IMÓVEL LOCADO NÃO TERIA FINALIDADE COMERCIAL, MAS SIM RESIDENCIAL E EM NENHUM MOMENTO FOI AUTORIZADA A MUDANÇA DE FINALIDADE. ADUZ QUE NÃO HOUVE CORTE DE ENERGIA, CONFORME ALEGADO PELO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para: (a) condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento (24-02-2021); e (b) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com juros de mora legais e correção monetária pelo IPCA-E desde desta sentença. Resolvo o processo na forma do art. 487, I, do CPC
.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA MANTIDA A CONDENAÇÃO, PUGNOU-SE QUE FOSSE REDUZIDO O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA, EM ESPECIAL O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELO AUTOR, ORA RECORRIDO, PODE-SE CONCLUIR PELA CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE. ISSO PORQUE A TESTEMUNHA OUVIDA PERANTE O JUÍZO CONFIRMOU QUE A LOCATÁRIA CORTOU A ENERGIA DA CASA E QUE ESTE CORTE PERDUROU DIAS, HAVENDO, EM RAZÃO DISSO, A PERDA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS. CONTUDO, A RECORRENTE NÃO DEMONSTROU DE FORMA ROBUSTA NÃO TER REALIZADO A CONDUTA ILÍCITA, QUAL SEJA, O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA. NESSE PARTICULAR, CUMPRE ESCLARECER QUE, O ART. 373, I, CPC, DISPÕE SER ÔNUS DO AUTOR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, POR ISSO, CABERIA À RECORRIDO APRESENTAR PROVAS CAPAZES DE TRAZER CLAREZA E CERTEZA A ESTE JUÍZO, ENQUANTO A RÉ, ORA RECORRENTE, TEM O ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NO ENTANTO, A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU PROVAR QUE NÃO HOUVE O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA, NEM MESMO QUE OS ALIMENTOS DA PIZZARIA DO RECORRIDO NÃO ESTRAGARAM, OU QUE A EMPRESA DO AUTOR CONSEGUIU FUNCIONAR NESSES DIAS EM QUE SE ALEGA O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. PERCEBE-SE, ASSIM, QUE, DE ACORDO COM AS PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS, A RECORRENTE PRATICOU ATO ILÍCITO. O ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL, ASSEGURA QUE “
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”. No mesmo sentido, o art. 927, Código Civil, aduz que “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.” ASSIM, A RECORRENTE PRATICOU ATO ILÍCITO E, POR ISSO, PRECISA REPARÁ-LO. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O LOCATÁRIO, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DO CORTE INDEVIDA DA ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL SUPORTADA PELO RECORRIDO, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, TAMBÉM FOI COMPROVADO, PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELO RECORRIDO, QUE, EM RAZÃO DA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, VÁRIOS ALIMENTOS PERECÍVEIS, UTILIZADOS PELO AUTOR PARA CONFECÇÃO DAS PIZZAS DE SEU ESTABELECIMENTO, ESTRAGARAM. POR ESSE MOTIVO, TAMBÉM ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA NESSE ASPECTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)